Tribunal: CARF
Processo: 36940.001354/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36940.001354/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ADELCIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
PLEITEAR
A
RESTITUIÇÃO.
ATIVIDADE
PROFISSIONAL
PRESSUPOSTO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
O direito de pleitear restituição de contribuições extingue-se em cinco anos
contados da data do recolhimento ou do pagamento indevido.
O recolhimento mensal de contribuição previdenciária pelo segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social-RGPS presume que o
segurado esteja em exercício de atividade profissional remunerada de modo
que o pedido de restituição destas contribuições fundamentado no recolhimento
indevido deve vir acompanhado de prova de que o segurado não exerceu
atividade profissional remunerada no período em que alega ter efetuado
recolhimentos indevidos.
Inexistindo pagamento indevido, não há o que ser restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36940.001354/2008-64
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001354/2008-64

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-23.985
- 8a Turma da DRJ/BI-IE, fls. 82 a 86.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente de pedido de restituição de contribuições supostamente recolhidas
indevidamente pelo contribuinte acima identificado, referentes ao período de 02/2002 a
11/2002, 04/2003 a 04/2004, quando alega que as contribuições recolhidas
correspondem a período no qual estaria em gozo do benefício previdenciário
(aposentadoria concedida judicialmente).
Analisando o pedido, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
indeferiu-o conforme o Despacho Decisório n° 1.775, datado de 26/05/2009 (fls.66/68).
Intimado do indeferimento em 02/06/2009 (Aviso de Recebimento Ar de fls. 69), o
contribuinte protocolou em 26/06/2006 a manifestação de inconformidade de fls. 72,
onde alega, em suma, que não havia como dar baixa e parar de efetuar os recolhimentos,
pois sua aposentadoria estava cancelada e que, portanto a culpa pelo recolhimento
indevido foi exclusivamente do INSS.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2002 a 30/04/2003
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
PLEITEAR
A
RESTITUIÇÃO.
ATIVIDADE
PROFISSIONAL
PRESSUPOSTO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
O direito de pleitear restituição de contribuições extingue-se em cinco anos
contados da data do recolhimento ou do pagamento indevido.
O recolhimento mensal de contribuição previdenciária pelo segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social-RGPS presume que o
segurado esteja em exercício de atividade profissional remunerada de modo
que o pedido de restituição destas contribuições fundamentado no recolhimento
indevido deve vir acompanhado de prova de que o segurado não exerceu
atividade profissional remunerada no período em que alega ter efetuado
recolhimentos indevidos.
Inexistindo pagamento indevido, não há o que ser restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 90, refutando os termos do
despacho decisório e da decisão de piso.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001354/2008-64

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o cerne da questão é o fato de que o recorrente, por ter
efetuado recolhimentos de contribuições sociais, no período de 02/2002 a 04/2004, solicita a
restituição dos valores que acreditava terem sido pagos indevidamente.
O Despacho Decisório emitido pela unidade responsável pela análise da
solicitação de restituição, fls. 61 a 62, ao analisar o pleito do contribuinte, define como motivos
determinantes para a negativa do pedido restituição, a prescrição do direito no período de
02/2002 a 08/2003 e o fato das mesmas serem devidas no período a partir de 09/2003, conforme
os trechos do referido despacho, a transcritos:
Ante ao exposto e considerando a fundamentação legal citada anteriormente, propomos
o INDEFERIMENTO da restituição pleiteada através do protocolo
n°36940.001354/2008-64, no valor total originário de R$6.189,70 (Seis mil e cento e
oitenta e nove reais e setenta centavos), referente às competências 02/2002 a 11/2002 e
04/2003 a 04/2004, conforme abaixo discriminado:
- Indeferimento das competências 02/2002 a 11/2002 e 04/2003 a 08/2003, pois foram
recolhidas em data anterior a 24/09/2003, portanto prescritas (protocolo da restituição
em 25/09/2008);
- Indeferimento das competências 09/2003 a 04/2004, recolhidas e devidas no NIL:
1.100.013.188-7.
Em sua impugnação, um tanto que genérica, o contribuinte, sem apresentar
elementos de prova ou razões sobre o seu direito, apenas insiste em seu direito creditório,
culpando o INSS pela suposta falha.
A decisão recorrida, termina por concordar com o despacho decisório,
considerando extinto pela prescrição o período até a competência 08/2003. Apresenta
fundamentos para a negativa relacionada às demais competências.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte concorda com a prescrição de seu
direito até a competência 08/2003, conforme confirmado pela decisão recorrida, porém em
relação às demais competências, limita-se a informar que o seu direito não está prescrito e requer
a devolução dos valores pagos.
Ademais, após esses relatos iniciais necessários, considerando a generalidade do
recurso do contribuinte nos demais períodos, pois além de não trazer elementos de prova ou
argumentos que venham a lhe socorrer, não ataca as questões de direito levantadas pela decisão
recorrida, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF, estando os fundamentos apresentados na referida decisão de primeira instância
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001354/2008-64

estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir,
o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
Da análise dos autos, verifica-se que ao interessado foi concedido o beneficio de
aposentadoria por tempo de contribuição, tendo como data de início o dia 04/02/2002
(f1.38).
Contudo, conforme tela extraída do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil
(fl.53) verifica-se, também, que o requerente continua cadastrado COMO
Autônomo/Contribuinte Individual, N1T 1.100.013.188-7.
Em relação aos segurados contribuintes individuais, a Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, dispõe:
Art 12° - São segurados obrigatórios da Previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V como contribuinte individual:[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
h)a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana,
com fins lucrativos ou não;
[...]
§ 4° - O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta
Lei, para fins de custeio da Seguridade Social.
Art. 28 Entende-se por salário de contribuição: [...]
III- para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o:
Assim, todas as contribuições recolhidas se deram na qualidade de segurado
contribuinte individual.
Nesse sentido, a IN/INSS/DC n°84, de 17 de dezembro de 2002 e a IN/INSS/DC n°95,
de 07 de outubro de 2003, vigentes à data dos recolhimentos, dispunham:
IN/INSS/DC n°84, de 17 de dezembro de 2002 e IN/INSS/DC n° 95, de 07 de outubro
de 2003.
Art. 113. A comprovação do exercício de atividade do segurado contribuinte individual,
observado o disposto nos arts. 389 a 391 desta Instrução Normativa, conforme o caso.
far-se-á:[...]
IV - para o autônoma, mediante inscrição e comprovantes de recolhimento de
contribuições: [...].
Se o segurado estava contribuindo como segurado obrigatório (contribuinte individual),
ao alegar que efetuou recolhimentos indevidos, deveria comprovar que durante aquele
período não exerceu atividade profissional remunerada.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36940.001354/2008-64

Para isso, deveria ter formalizado a baixa de sua inscrição junto ao INSS, de acordo
com o artigo 44 da IN/INSS/DC n°84, de 17 de dezembro de 2002 e da IN/INSS/DC n°
95, de 07 de outubro de 2003, vigentes à data dos recolhimentos:
Art. 44. No caso de segurado contribuinte individual, a baixa da inscrição deverá ser
formalizada imediatamente após a cessação da atividade inclusive mediante declaração,
devendo por ocasião do requerimento de beneficio apresentar:
I - declaração do próprio segurado, ainda que extemporânea, ou procuração particular
especifica para tal finalidade, valendo, para isso, a assinatura em documento próprio
(documento de encerramento emitido pelo sistema), se enquadrado nas alíneas "j" e "I"
do inciso V do art. 9o do RPS; [...]
Nesse ponto, destacamos que toda a legislação posterior à IN/INSS/DC n°84, manteve o
disposto nos artigos acima citados.
É irrelevante, em face da natureza tributária da contribuição social, se o segurado está
ou não aposentado, ou se a contribuição de determinada competência integrou ou não a
base de cálculo do salário de benefício, haja vista, que a determinação da
compulsoriedade do recolhimento da contribuição social é o exercício da atividade
laboral, que por si só toma devido o tributo.
Assim, considerando que somente poderá ser restituída ou compensada contribuição
para a Seguridade Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, nos
termos do artigo 89 da Lei n° 8.212, de 1991, tal hipótese não se aplica no presente
caso, pois, não houve pagamento indevido que justifique a restituição pleiteada.
Isso posto, voto pelo indeferimento da solicitação de revisão da decisão que negou seu
pedido de restituição, mantendo-a integralmente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital